Tribunal: TJMT
Processo: 1035064-05.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035064-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS NACOES - CNPJ: 24.770.836/0001-33 (RECORRIDO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (RECORRENTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035064-05.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Manoel Messias de Jesus Costa

Recorrido(s):

Condomínio Residencial Parque das Nações

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ALEGAÇÃO RECURSAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ARTIGO 784, INCISO X, DO CPC. NULIDADE DA EXECUÇÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A

alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não merece prosperar, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivada, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.

3. Nos termos do disposto no art. 784, inciso X, do CPC, é título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, in verbis:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

4. No presente caso, a execução extrajudicial de cota de condominiais está instruída com documentos aptos a conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito, posto que foi acostada a convenção do condomínio, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/08/2016, na qual consta o valor da taxa condominial aprovada de R$ 370,00 com vencimento todo dia 10, e o demonstrativo de evolução do débito, por isso, deve ser afastada a alegação de nulidade do título extrajudicial.

5. Em relação à alegação recursal no sentido que
“a ata da assembleia foi assinada por uma única pessoa, que se identifica no documento pelo nome de IVANI VICENTE PEREIRA”
e “
Ocorre que IVANI VICENTE PEREIRA é pessoa completamente alheia aos autos. Não está comprovado que ela fosse a síndica à época, porque o Exequente/recorrido deixou de juntar aos autos a ata de eleição de IVANI para o cargo de síndica. Aliás, nem mesmo o número do CPF da tal IVANI consta no documento”,
da análise da ata juntada, verifico que

consta a seguinte informação: “Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada pela Síndica Ivani Vicente Pereira, juntamente com a lista anexa dos presentes”. Desta forma, não merecem prosperar as alegações recursais, haja vista que Ata da Assembleia foi assinada pela Síndica da época, cuja gestão foi durante os anos de 2015/2017, conforme se verifica nos autos n. 1033315-03.2017.8.11.0041.

6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS.
Exequibilidade, nos termos do artigo 784, incisos VIII e X, do CPC. Condomínio que juntou cópia da convenção e da ata da assembleia que autorizou reajuste da cota, em decorrência do deficit apurado no exercício posterior. Apresentou, ainda, os boletos de pagamento e planilha demonstrando a origem e evolução da dívida. Desnecessidade de apresentação da metodologia utilizada para cálculo da cota individual. Dívida líquida, certa e exigível. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10399023920208260002 SP 1039902-39.2020.8.26.0002, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 19/12/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA CONDOMINIAL. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. DESPROVIMENTO.
O art. 784, X, do CPC prevê, como título executivo, as despesas condominiais, desde que devidamente comprovadas. Uma vez que a ação Executiva encontra-se aparelhada com os boletos referentes às taxas condominiais, com a Convenção Condominial, Ata da Assembleia e planilha de evolução do débito, afasta-se a alegação de nulidade, eis que o documento executado reveste-se de liquidez e certeza. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 04570475220208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 10/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/05/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – PREVISÃO EM CONVENÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Versa o presente recurso cobrança de taxas condominiais, referente aos meses de 08/2015 à 09/2016, totalizando o valor de R$ 11.189,43 (onze mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos). Aduz a Recorrente que o título extrajudicial não reveste de liquidez, certeza e exigibilidade necessária em razão de ser um condomínio irregular, não tendo legitimidade para cobrar taxa de condomínio antes de setembro/2016. No entanto, alega o Recorrido que a formalização do Condomínio ocorreu no cartório em 29/07/2015, e que após esta data, as cotas condominiais passaram a serem cobradas. É dever do proprietário do imóvel pagar as taxas condominiais, pois se trata de obrigação propter rem, ou seja, adere à coisa. Examinando os autos, verifica-se que é incontroverso que a Recorrente não realizou o pagamento das cotas condominiais, em que pese seja proprietária do imóvel localizado dentro do condomínio. Vale ressaltar que a concepção de condomínio edilício está diretamente relacionada à ideia de solidariedade entre os condôminos para manutenção e conservação de área comum. Para tanto, a Lei nº 4.591/64 em seu art. 24, bem como no art. 1.350 do Código Civil, prevê a realização anual de Assembleia Geral com o propósito de fixar o orçamento para o respectivo período e o rateio das despesas a serem suportadas pelos condôminos. Nesse sentido, em analise detida das provas acostadas nos autos, nota-se que a Convenção Coletiva celebrada, bem como Assembleia Geral Ordinária de Constituição do Condomínio Terra Selvagem, que ocorreu em 17/08/2015, prevê a cobrança da taxa condominial, desta forma torna-se devida a referida cobrança a partir deste período. Veja: ATA DA ASSEMBLEIA GERAL CONVENÇÃO COLETIVA 3 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o Magistrado a quo analisou as provas dos autos e entendeu devido o débito em questão, pelo que mantenho a condenação imposta, ao pagamento da importância de R$ 11.189,43 (onze mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao período de 08/2015 à 09/2016.
Eventuais questões atinentes a eventual data do registro do condomínio são questões de mera irregularidade que não retiram da parte recorrente o dever de pagar pela sua cota condominial, pois entrou no local sabendo de tais obrigações e não cabe agora ficar com questões menores para se esquivar do pagamento de obrigação, de onde, pelo NCPC, as verbas condominiais são de imediato títulos executivos extrajudiciais, não cabendo mera alegação de ausência de prestação de contas, de onde, todos sabemos que os condomínios afixam as contas em local apropriado, E CASO A PARTE NÃO CONCORDE que avie ação própria de prestação de contas, e não lance apenas meras alegações vazias e sem fundamento algum sobre as mesmas
. Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT - Execução de Título Extrajudicial: 00449468120178110001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 28/05/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/05/2019)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por todo o exposto,
OPINO PELA REJEIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS

À PENHORA
e, por consequência, determino o levantamento dos valores bloqueados em favor da parte exequente. Dessa forma, converto a penhora em pagamento do débito e, considerando a quitação da obrigação (ID 127009790),
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024